Tribunal: STJ
Processo: 1123879-86.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990734 - SP (2025/0260844-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BEM COMERCIALIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: JOAQUIM AUGUSTO MELO DE QUEIROZ - SP257402
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
AGRAVADO
: ILHAS DO LAGO ECO RESORT
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO - GO050751
JULIANA GLORISSE ROCHA PARADA - GO029651
LETÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS - GO039047
LOHAYNE RODRIGUES GONCALVES - GO062882
RAFAEL LANGHOFF - GO022757
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA PENAL.
REDUÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade, conforme orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A redução da cláusula penal para 2% sobre o valor do contrato está em
consonância com o
do Código Civil, que autoriza a diminuição
art. 413
equitativa da penalidade quando houver cumprimento parcial da obrigação ou
quando o montante se mostrar manifestamente excessivo.
3. A revisão da conclusão acerca da índole abusiva da cláusula penal, bem como
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ, que vedam o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em sede de recurso especial.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
01/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52816836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f8f7a8b-affb-4ec8-b60a-bed23a1dc7f8

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f8f7a8b-affb-4ec8-b60a-bed23a1dc7f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990734 - SP (2025/0260844-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BEM COMERCIALIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: JOAQUIM AUGUSTO MELO DE QUEIROZ - SP257402
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
AGRAVADO
: ILHAS DO LAGO ECO RESORT
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO - GO050751
JULIANA GLORISSE ROCHA PARADA - GO029651
LETÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS - GO039047
LOHAYNE RODRIGUES GONCALVES - GO062882
RAFAEL LANGHOFF - GO022757
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA PENAL.
REDUÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade, conforme orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A redução da cláusula penal para 2% sobre o valor do contrato está em
consonância com o
do Código Civil, que autoriza a diminuição
art. 413
equitativa da penalidade quando houver cumprimento parcial da obrigação ou
quando o montante se mostrar manifestamente excessivo.
3. A revisão da conclusão acerca da índole abusiva da cláusula penal, bem como
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ, que vedam o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em sede de recurso especial.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PACTO COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

“Apelação Contrato de fornecimento de energia elétrica incentivada com
desconto garantido Ação de cobrança de multa por rescisão contratual
antecipada Reconvenção Sentença que julgou improcedentes ambas as demandas
Apelo apenas da autora/reconvinda CDC Inaplicabilidade. A situação relatada
nos autos envolve prestação de serviços com o escopo de desenvolvimento de
atividades empresariais. De fato, na medida em que o réu se trata de condomínio
edilício em regime de multipropriedade ou “time sharing”, sendo certo, por
outro lado, que a contratação havida entre as partes cuida da venda de energia
elétrica, como insumo para desenvolvimento de sua atividade econômica.
Realmente, em se tratando de um complexo turístico hoteleiro, não se vislumbra
grau de hipossuficiência e vulnerabilidade técnica em face da ré, considerando,
inclusive, o porte econômico de ambos os litigantes. Destarte, não há que se
cogitar da aplicação da teoria finalista mitigada e, derradeiramente, do CDC à
hipótese dos autos. Multa rescisória Embora a nomenclatura atribuída à multa
rescisória tenha sido “multa por rescisão não compensatória” (Cláusula Décima
Terceira, item 13.1.1), fato é que, ex vi do que dispõe o
do CC, o teor da
art. 112,
aludida cláusula revela o caráter compensatório de sua incidência. Restou
incontroverso nos autos que a rescisão contratual se deu unilateralmente, a
pedido do réu/reconvinte, ora apelado, a partir do momento em que ele
substituiu sua representante perante a CCEE, ou seja, desde quando realizou a
alteração da fornecedora de serviços junto à referida entidade (CCEE).
Consigne-se que reconvenção foi julgada improcedente, sendo certo, por outro
lado, que a reconvinte não recorreu da sentença recorrida. Logo, conformou-se
com seu desfecho e, portanto, com o afastamento do propalado descumprimento
contratual por parte da autora/reconvinda. Destarte, restando evidenciado o
descumprimento contratual por parte do réu/reconvinte, ante a rescisão
antecipada do contrato, indiscutível que a autora/reconvinda sofreu prejuízos.
Por outro lado, do contrato consta expressamente a multa por inadimplemento
(cláusulas 12a. e 13a.), cujas hipóteses de incidência, bem como as penalidades
para os casos de inadimplemento contratual ou rescisão unilateral estão
descritas de forma clara, adequada e suficiente à sua integral compreensão.
Logo, forçoso convir que não há que se cogitar de hipossuficiência técnica que
afaste a incidência das cláusulas rescisórias por completo. Destarte, tratando-se
de direito disponível e não havendo, in casu, disparidade de grau técnico, deve
prevalecer a vontade das partes. Com efeito, o
caput e parágrafo único,
art. 421,
do Código Civil, garante a liberdade contratual, prevalecendo a intervenção
mínima e excepcional da revisão contratual do Estado nas relações negociais
privadas. Ademais, inviável a aplicação do princípio do adimplemento
substancial na espécie, eis que, consoante relatado pela autora e não impugnado
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

especificamente pelo réu, consideradas as obrigações contraídas, a relação
contratual se extinguiria somente em
sendo certo que foi rescindida
01/02/2023,
em
ou seja, mais de dois anos antes do prazo previsto. Destarte,
27/11/2020,
sopesando tais circunstâncias e considerando ainda o quanto dispõe o art. 413
do CC/02, de rigor a redução da penalidade pactuada para o patamar de 2%
(dois por cento) sobre o valor do contrato. Realmente, tal desdobramento se
afigura mais equânime à hipótese vertente. Recurso parcialmente provido.” (e-
STJ, fls. 537-538)
Os embargos de declaração opostos pela recorrente contra o acórdão foram rejeitados (e-
STJ, fls. 570-586).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não teria enfrentado fundamentos
relevantes sobre a inaplicabilidade do
do Código Civil e sobre a distribuição da
art. 413
sucumbência;
(ii)
do Código Civil, pois a redução da multa contratual para 2% sobre o valor do
art. 413
contrato teria sido incongruente e excessiva, desconsiderando a natureza e a finalidade do negócio,
o adimplemento parcial e os prejuízos alegadamente suportados, devendo prevalecer a cláusula
penal de 30% sobre o saldo remanescente;
(iii) arts. 2o e 86, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a sucumbência teria sido mínima
da recorrente, impondo a condenação exclusiva da recorrida ao pagamento de custas, despesas e
honorários, ao invés da sucumbência recíproca fixada no acórdão.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 491-515).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ter celebrado, em
contrato
04/02/2019,
de compra e venda de energia elétrica incentivada com desconto garantido, com prestação de
serviços correlatos, e que a ré, após tentar rescindir consensualmente, promoveu unilateralmente a
troca de sua representação junto à CCEE sem prévia notificação, ocasionando a ruptura indireta do
ajuste. Com base na cláusula 13.1 (multa de 30% sobre o saldo remanescente) e demais
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

estipulações contratuais, propôs ação de cobrança de multa por rescisão antecipada, postulando a
condenação da ré no valor de R$ 1.740.963,28 (e-STJ, fls. 447-452).
A sentença julgou improcedentes os pedidos principal e reconvencional, afastou a
incidência do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a produção de prova pericial, por se
tratar de matéria de direito, e aplicou a teoria do adimplemento substancial, entendendo que a troca
de titularidade na CCEE, embora unilateral, não autorizava a rescisão contratual com multa. Fixou
sucumbência em desfavor da autora na ação principal (custas e honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa) e, de modo equivalente, em desfavor da reconvinte na lide reconvencional (e-
STJ, fls. 447-452).
No acórdão, ao apreciar a apelação da autora, o Tribunal deu parcial provimento:
reconheceu a inaplicabilidade do CDC, qualificou a multa contratual como cláusula penal
compensatória e assentou a rescisão unilateral pelo réu. Com fundamento no
do Código
art. 413
Civil (“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em
vista a natureza e a finalidade do negócio”), reduziu a penalidade para 2% sobre o valor do
contrato, fixando a condenação em R$ 116.064,21; estabeleceu sucumbência parcial e recíproca,
com custas divididas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação para cada parte,
e manteve a improcedência da reconvenção (e-STJ, fls. 536-553).
No recurso especial, a recorrente aponta violação a dispositivos da legislação federal,
sustentando, em primeiro lugar, que houve omissão e negativa de prestação jurisdicional, uma vez
que o acórdão não teria enfrentado fundamentos relevantes sobre a inaplicabilidade do
do
art. 413
Código Civil e sobre a distribuição da sucumbência, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil; em segundo lugar, argumenta que a redução da multa contratual para
2% sobre o valor do contrato foi incongruente e excessiva, desconsiderando a natureza e finalidade
do negócio, o adimplemento parcial e os prejuízos alegadamente suportados, devendo prevalecer a
cláusula penal de 30% sobre o saldo remanescente, conforme o
do Código Civil; por fim,
art. 413
sustenta que, nos termos dos arts. 2o e 86, § 1o, do Código de Processo Civil, a sucumbência foi
mínima da recorrente, o que justificaria a condenação exclusiva da recorrida ao pagamento de
custas, despesas e honorários, em vez da sucumbência recíproca fixada no acórdão (e-STJ, fls. 591-
605).
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com base no artigo 1.030, V,
do CPC (e-STJ, fls. 622-624). Inconformada, a parte interpôs agravo em recurso especial,
pugnando pela análise do recurso por esta Corte Superior (e-STJ, fls. 628-643).
Inicialmente, quanto à alegação de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela aplicabilidade do
do Código Civil e pela redução equitativa da cláusula penal. Quanto à sucumbência, fixou-
art. 413
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

se sucumbência parcial e recíproca, com divisão das custas e despesas e honorários de 10% sobre o
valor atualizado da condenação para cada parte:

“Destarte, sopesando tais circunstâncias e considerando ainda o quanto dispõe o
do CC/02, de rigor a redução da penalidade pactuada para o patamar
art. 413
de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato. Realmente, tal desdobramento
se afigura mais equânime à hipótese vertente. Recurso parcialmente provido.” (e-
STJ, fls. 538-538).
“Destarte, sopesando tais circunstâncias e considerando ainda o quanto dispõe o
do CC/02 (‘A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se
art. 413
a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio’), de rigor a redução da penalidade pactuada para o
patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, correspondente à
importância de R$ 116.064,21 [...]” (e-STJ, fls. 550-550).
“Tendo em vista que a sucumbência foi parcial e recíproca em relação à lide
principal, as partes arcarão, cada qual, com o pagamento de metade das custas
e despesas processuais, além de honorários em favor dos patronos adversos que
fixo [...] em 10% sobre o valor atualizado da condenação para cada qual.” (e-
STJ, fls. 553-553).
“Nesse sentido, e com a máxima vênia, contrariamente ao alegado, o
do
art. 413
CC, se afigura, sim, aplicável à espécie.” (e-STJ, fls. 583-583).
“Em suma, a situação dos autos, autoriza a redefinição da penalidade, tal como
feita no v. aresto embargado. De mais a mais, dúvida não há de que a
sucumbência in casu foi parcial e recíproca, implicando, derradeiramente, na
incidência do disposto no
caput, do CPC, não havendo que se falar,
art. 86,
consequentemente, de redistribuição ou redefinição das verbas de sucumbência.”
(e-STJ, fls. 583).
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há omissão,
contradição ou obscuridade quando a matéria é resolvida de forma fundamentada, ainda que
contrária ao interesse da parte recorrente:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido." (AgInt
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

no
relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp n. 2.061.945/RJ,
julgado em
DJe de
- g. n.)
30/9/2024,
3/10/2024
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal recorrido se manifestou de forma expressa e
coerente acerca de todos os argumentos relevantes para fundamentar sua decisão,
ainda que tenha concluído em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela
ora agravante, situação que afasta o argumento de violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC. (...) 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.652.456/MG,
relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe
23/9/2024,
de
- g. n.)
1/10/2024

No mérito, a jurisprudência desta Corte admite a redução da cláusula penal estipulada em
contrato quando a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou quando o montante da penalidade
for manifestamente excessivo, nos termos do
do Código Civil. Nesse sentido:
art. 413

ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
COMBUSTÍVEIS. EXCLUSIVIDADE. CONTRATO DE BANDEIRA.
CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. CLÁUSULA PENAL. ART. 413
DO CC. REDUÇÃO EQUITATIVA, ANTE O ADIMPLEMENTO PARCIAL
DA
OBRIGAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DISSONANTE
DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A norma do
do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução
art. 413
proporcional da cláusula penal, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação.
Precedentes.
2. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do
inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado
sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante
adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre
outros pressupostos a serem analisados concretamente. Precedentes.
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da
jurisprudência assente desta Corte Superior.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.146.231/RS,
julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
2/5/2024.
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

Considerando que o Tribunal de origem reconheceu a excessividade da cláusula penal, é
legítima sua adequação nos termos do acórdão recorrido, cuja fundamentação está alinhada com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, eventual revisão da conclusão quanto à índole abusiva da cláusula contratual
implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na instância
especial, conforme estabelecem as Súmulas 5 e 7 do STJ. Tais súmulas impedem a rediscussão de
matéria probatória e a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso especial,
preservando a função constitucional do STJ como instância uniformizadora da legislação federal.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS E USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
ARTIGO 1.022 DO
CLÁUSULA PENAL.
DO CC.
CPC/2015.
ART. 413
EXCESSO. REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC
art. 1.022
/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel. Ministra
REsp 1.639.314/MG,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
04/04/2017,
.
10/04/2017)
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e
413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo.
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça considerou a multa contratual excessiva,
levando em conta a ocorrência da rescisão contratual em seus estágios iniciais e a
condição econômica dos contratantes. A reforma desse entendimento demandaria
nova interpretação das cláusulas do contrato e o reexame das provas dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.547.310/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

No tocante à distribuição da sucumbência, conforme jurisprudência consolidada desta
Corte:
“Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da
sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na
" (AgInt no
Relator Ministro ANTONIO
Súmula n. 7/STJ
AREsp 2.189.349/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
15/12/2022)

Devido ao impedimento da
esta Corte não pode revisar os percentuais de
Súmula 7/STJ,
Nesse sentido:
sucumbência para readequar sua distribuição entre as partes.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS, COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E DE
AQUISIÇÃO MÍNIMA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA RESCISÓRIA.
EXCESSO.
REDUÇÃO.
REEXAME.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça considerou a multa contratual abusiva, uma
vez que, como prevista no contrato, "assegura à Distribuidora todo o ganho
líquido que teria durante longo contrato de distribuição, sem os riscos do negócio
e do próprio mercado".
Para a Corte, então, a alteração da base de cálculo da sanção contratual "(...)
atende ao critério de satisfação da parte que teve o contrato rescindido por culpa
exclusiva do outro representado, efetivamente, aquele que razoavelmente deixou
de ganhar". A reforma desse entendimento demandaria nova interpretação das
cláusulas do contrato e o reexame das provas dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. Em razão do óbice da
não compete a esta Corte rever em
Súmula 7/STJ,
quanto as partes teriam sido vencidas ou vencedoras na demanda, a fim de
readequar a distribuição dos ônus de sucumbência.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.276.309/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. E, em
relação à sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro o montante devido
pela agravante para 11% sobre o valor atualizado da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52505956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:53:39
Código de Controle do Documento: c96c17a7-60be-4267-aa07-e50e66292f15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.990.734 / SP
Número Registro: 2025/0260844-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11238798620218260100
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEM COMERCIALIZADORA S.A.
ADVOGADOS : GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
JOAQUIM AUGUSTO MELO DE QUEIROZ - SP257402
AGRAVADO
: ILHAS DO LAGO ECO RESORT
ADVOGADOS : NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
JULIANA GLORISSE ROCHA PARADA - GO029651
LETÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS - GO039047
RAFAEL LANGHOFF - GO022757
ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO - GO050751
LOHAYNE RODRIGUES GONCALVES - GO062882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52791509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: d30792ce-b150-438b-ae74-635c0501a79e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: d30792ce-b150-438b-ae74-635c0501a79e